Tribunal: TJDFT
Processo: 0705053-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MENOR. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA PRESUMIDA. CONCESSÃO. FASE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. EFEITOS EX TUNC. PRECEDENTES.
1. O benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido ao menor em razão da presunção de sua insuficiência de recursos, ressalvando-se, todavia, a possibilidade de o réu impugnar o deferimento e pleitear a revogação do benefício concedido, nos termos do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil.
1.1. Ao analisar a concessão do benefício, não se pode considerar a capacidade financeira do representante da parte.
2. O deferimento da gratuidade de justiça não opera efeitos ex tunc, não retroagindo para afastar a sucumbência em honorários advocatícios, quando a parte não estava amparada pelo benefício. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
3. Nos termos do artigo 99 do Código de Processo Civil, a concessão do benefício não pode ser objeto de decisão judicial proferida de ofício, mas tão-somente à requerimento da parte.
3.1. Como não há notícia de que os agravantes tenham pleiteado o benefício na ação de alimentos que deu origem ao título judicial, objeto da demanda em análise, não se pode entender que, de ofício e presumidamente, houve a sua concessão naqueles autos
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.